Tribunal: TJSP
Processo: 1501760-37.2021.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO MAJORADO – RECURSOS DEFENSIVOS – Preliminares de nulidade do feito, por suposto cerceamento de defesa, e dos reconhecimentos pessoais efetuados pela vítima na fase inquisitória – Afastamento – Pleitos de mérito visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de furto e a redução da pena imposta ao réu

Ementa:
APELAÇÕES – ROUBO MAJORADO – RECURSOS DEFENSIVOS – Preliminares de nulidade do feito, por suposto cerceamento de defesa, e dos reconhecimentos pessoais efetuados pela vítima na fase inquisitória – Afastamento – Pleitos de mérito visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de furto e a redução da pena imposta ao réu RICHARD – Autoria, dolo e materialidade nitidamente demonstrados – Depoimentos dos agentes das corporações de segurança que foram prestados de modo claro e consistente – Não demonstração de que esses agentes tivessem motivos para incriminar falsamente os apelantes – Quadro probatório não infirmado por nenhuma contraprova produzida pela defesa – Penas e regime prisional bem fixados, não comportando alteração nesta Sede – Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos.